Tribunal: TJMT
Processo: 0030014-46.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0030014-46.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEVAIR MORAES SILVA - CPF: 229.864.051-34 (APELADO), ERNANDES MAURO SILVA - CPF: 513.457.491-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ILMO GNOATTO - CPF: 343.529.370-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA - PENSÃO POR MORTE FILHA MAIOR PORTADORA DE DOENÇA - ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE CID.10:F20.0 MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL -

DOENÇA GRAVE – O QUE AUTORIZA ENQUADRÁ-LA COMO DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE, POIS OBVIAMENTE, IMPLICA ALIENAÇÃO, INSERINDO-SE SOB TAL TÍTULO NO ROL PREVISTO NO ART. 213, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO DO ESTADO MATO GROSSO

-
DESPROVIDO
– SENTENÇA
PARCIALMENTE

RETIFICADA.

1. Tem-se que a
“Esquizofrenia Paranoide” consta no “Capítulo V, Transtornos mentais e comportamentais” do CID-10 “Classificação Internacional de Doenças”, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990.

2.
Em razão da
impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.

4. Recurso desprovido

5. Sentença parcialmente retificada

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADA/APELADA:
DEVAIR MORAES SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão à maior inválida
, promovida por
Devair Moraes Silva
, em face do
Apelante
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para determinar nos seguintes termos:

1- O pagamento de pensão por morte à filha inválida, desde a propositura do requerimento administrativo (20/07/2005 – fl. 63), deferindo a tutela de urgência em cognição exauriente.

2 – A inclusão da requerente como beneficiária da pensão por morte, a partir da publicação deste decisum.

3 - Quanto aos benefícios vencidos a partir do requerimento administrativo, deve ser aplicada à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91.

4 - Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09) a partir da citação valida, consoante Tema 905 do STJ.

5 - Sem custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001, contudo, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Insurge-se o Estado de Mato Grosso (ID. 6012364), contra a r. sentença, suscitando em sede de preliminar a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, alegando ser parte ilegítima para responder pelo MTPREV.

No mérito, defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como alega a inexistência do direito à percepção de pensão por morte à apelada, por entender que a enfermidade que acomete à autora, não está inclusa no rol do art. 213, da Lei Complementar nº 04/1990, e, ainda, que não é inválida, não é alienada mental e não necessita de curador.

Relata que, a doença da qual a apelada é portadora, Esquizofrenia (Transtorno Esquizoafetivo do Tipo depressivo, CID 10: F20), não se enquadra no conceito de alienação mental (doença grave constante do rol do art. 186, da Lei 8.112/90 e do rol do art. 213, da Lei Complementar nº 04/90).

Aduz que, em que pese o fato de ser considerada moléstia de natureza grave e incurável, não faz jus a mesma à percepção do benefício da pensão por morte, por não ser considerada inválida.

Assevera que, a Esquizofrenia, via de regra, não causa alienação mental, e que, apesar de todo infortúnio causado pela doença, o laudo pericial é claro ao informar que a apelada é portadora da patologia Esquizofrenia, portanto, está fora do rol do art. 213, §1º, da Lei Complementar 04/1990.

Por fim, requer o apelante o conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a sentença.

Nas contrarrazões (ID. 6012368), a parte apelada pugna pela confirmação da decisão prolatada, e a majoração do valor da condenação no tocante ao arbitramento das verbas honorárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, por meio do Id. 7209960, manifestou-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, e, no mérito recomenda o provimento do recurso e retificação da sentença. (Id. 7209960).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões recursais, defende o apelante o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que com o advento da LCE nº 560/2014, compete ao MTPREV, a concessão de pensão por morte devida aos dependentes de servidores civis e militares, do Poder Executivo de Mato Grosso, por se tratar de instituição que possui independência financeira, orçamentária e administrativa, com personalidade jurídica própria, respondendo por seus atos.

Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, que dispõe sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV:

Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART.300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

[...]
(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 07/02/2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária da sentença com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Concessão de Pensão por morte à maior inválida
, promovida por
Devair Moraes Silva
, em face do
Apelante
, julgou procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão por morte à filha inválida, desde a propositura do requerimento administrativo (20/07/2005 – fl. 63), deferindo a tutela de urgência em cognição exauriente, incluindo a requerente como beneficiária da pensão por morte, a partir da publicação deste decisum.

Consignou que, quanto aos benefícios vencidos a partir do requerimento administrativo, deve ser aplicada à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91.

Já em relação aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09) a partir da citação válida, consoante Tema 905 do STJ. Sem custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001, contudo, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos em síntese que, a requerente alega que é filha do ex-servidor público, Sr. José Ezequiel da Silva, falecido em 1º/2/1996.

Alega que, requereu administrativamente a pensão por morte, na condição de filha inválida, por ser portadora da doença
Esquizofrenia Paranoide (CID. 10:F20.0)
, sendo que nesta oportunidade realizou perícia pelo extinto IPEMAT, que constatou sua incapacidade, porém sem detectar se a doença era ou não anterior a data do óbito, por isso, o requerimento administrativo foi indeferido.

Relata que, postulou a reconsideração da decisão, haja vista que embora, o atestado médico fornecido pela Secretaria de Estado de Saúde estar datado de 6/5/2008, a doença é anterior a data do óbito.

Relata, também, que, foi agendada nova Perícia Médica – SAD/MT, em que concluiu que, apesar da requerente ser portadora de Esquizofrenia não era inválida. Irresignada, afirma que é portadora de doença mental grave que a incapacita para o trabalho, pois toma doses diárias de medicamentos, cujos efeitos colaterais são: sonolência, moleza, lentidão, dentre outros.

Assevera que, inobstante isso, diz que o requerido se nega a lhe conceder a pensão por morte.

Nesses termos, requereu a procedência dos pedidos da inicial para que lhe seja concedido o pagamento de pensão por morte, na condição de filha inválida.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais. (Id. 6012335)

Na impugnação à contestação, a requerente ratifica os pedidos da inicial. (Id. 6012344)

Intimada as partes para especificar as provas que pretendem produzir, o Estado de Mato Grosso pugnou pelo julgamento antecipado da lide, e a requerente pela produção de prova pericial.

Foi determinado pelo Juízo
a quo
, que a requerente trouxesse aos autos um laudo médico atualizado, que comprovasse a enfermidade, bem como a oficiar a Secretaria de Estado de Saúde e o Hospital Adauto Botelho para juntar no processo um prontuário médico da requerente, inclusive atestando que a requerente realiza tratamento psiquiátrico no CIAPS do Adauto Botelho desde 1988.

A parte autora por meio do Id. 6012356, aportou aos autos atestado médico, fornecido pelo Médico Dr. Alberto Augusto Iglesias Ferreira – CRM-MT 5123, datado de 13 de novembro de 2015, atestando que “
a paciente Devair Moraes Silva, emcontra-se em tratamento médico psiquiátrico desde 1988 no CIAPS Adauto Botelho em uso contínuo de: Haldol – Piportil L4 – Olanzapina, consignou que necessita de afastamento de suas atividades laborativas por tempo indeterminado, a mesma não tem condições de exercer atividades laborativas, por ter patologias crônica sem probabilidade de reversão. CID10: F20.0 (Esquizofrenia paranoide)”

Na sequência, em (4-9-2018) o Juízo de Primeiro Grau, proferiu sentença, com dispositivo, nos termos seguintes:

[...]

julgo procedentes os pedidos da inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão por morte à filha inválida, desde a propositura do requerimento administrativo (20/07/2005 – fl. 63), deferindo a tutela de urgência em cognição exauriente, incluindo a requerente como beneficiária da pensão por morte, a partir da publicação deste decisum.

Quanto aos benefícios vencidos a partir do requerimento administrativo, deve ser aplicada à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/06, que incluiu o artigo 41-A na Lei 8.213/91, já em relação aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09) a partir da citação válida, consoante Tema 905 do STJ. 5 - Sem custas, nos termos da Lei nº 7.603/2001, contudo, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil. [...]

Em face da procedência dos pedidos, o Estado de Mato Grosso se insurge no mérito alegando que, “
a doença da qual a Apelada é portadora, (Esquizofrenia Paranóide, CID.10: F20.0), não se enquadra no conceito de alienação mental (doença grave constante do rol do art. 186, da Lei 8.112/90 e do rol do art. 213, da Lei Complementar nº 04/90), em que pese o fato de ser considerada moléstia de natureza grave e incurável, não faz jus a mesma à percepção do benefício da pensão por morte por não ser considerada inválida.”

Pois bem.

Precipuamente, ressalto que a Remessa Necessária da sentença será analisada juntamente com o Recurso de Apelação interposto pelo Requerido.

Analisando detidamente os autos, se observa que a Requerente, ora Apelada,
objetiva a concessão de pensão por morte, na condição de filha inválida, por ser portadora de doença
(Esquizofrenia Paranóide CID.10:
F20.0)
,
em virtude do óbito de seu Pai e Segurado Instituidor José Ezequiel da Silva, ocorrido em
1º-2-1996.

A legislação a ser aplicada ao caso em tela deve ser vigente ao tempo dos fatos (naturais, jurídicos ou judiciais), em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

Tal entendimento encontra-se consolidado por meio da Súmula nº 340, do Superior Tribunal de Justiça, que diz:

Súmula 340, do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”

No caso dos autos, considerando que o “de cujus” era servidor público vinculado ao Estado de Mato Grosso, aplicável ao caso o regramento do regime estatutário dos Servidores públicos vigente à época, qual seja, a Lei Complementar nº 04/1990, sem as alterações posteriores, que previa:

Art. 245: São beneficiários das pensões:

II – Temporária:

a) Os filhos, ou enteados, até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante de curso superior
ou se inválidos, enquanto durar a invalidez
.
(Revogado pela LC 197/04)

Da análise dos autos, observa-se que conforme, laudo pericial, ao Id. 6012339, realizado em 16-9-2008, fornecido pela Secretaria de Estado de Administração e Superintendência de Gestão de Pessoas - Coordenadoria de Perícia Médica, concluiu que a requerente é portadora de
Esquizofrenia Paranóide, CID. 10:F20.0
, porém, declara que a enfermidade não consta no rol de enfermidade graves, incuráveis e contagiosas do art. 213 § 1º da Lei Complementar nº 04/1990.

Art. 213, § 1º, da Lei nº 04/1990, prevê as seguintes doenças:

§ 1º - Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa,
alienação mental,
neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, esclerose múltipla, hepatopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, expondiloartrose anquilorante, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS; no caso de magistério, surdez permanente, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada.

No caso específico, em que pesem as alegações do Apelante no sentido de que a doença da qual a Apelada é portadora,
Esquizofrenia Paranóide, CID.10 :F20.0
, não se enquadra no conceito de alienação mental (doença grave constante do rol do art. 186, da Lei 8.112/90 e do rol do art. 213, da Lei Complementar nº 04/90) e, que, apesar do fato de ser considerada moléstia de natureza grave e incurável, não faz jus a mesma à percepção do benefício da pensão por morte por não ser considerada inválida, ocorre que,
in casu
, o conceito de “alienação mental” é extremamente amplo, e quando a norma que concede a benesse carece de um conceito preciso e não possibilita, por si só, sua aplicação imediata, é necessário fazer o uso de mecanismo hermenêuticos.

Podemos usar como sustentáculo por exemplo, as recomendações da Portaria Normativa 1174/MD, de 6/9/06, as quais consubstanciam o Manual do Ministério da Defesa, para Perícias e Auditorias Médicas no Distrito Federal, que esclarecem no que tange à alienação mental:

“
2.1
. São
necessariamente
casos de alienação mental
:

a) estados de demência;

b)
psicoses esquizofrênicas nos estados crônicos;

c) paranóia e parafrenia nos estados crônicos;

d) oligofrenias graves
”. (destaquei)

Ademais, o comando constitucional ao consignar “doenças incapacitantes”, abarca, sem sombra de dúvida a esquizofrenia paranoide, uma vez que, conforme já dito, trata-se de doença mental crônica em que uma pessoa perde o contato com a realidade, ficando incapacitada para quaisquer atividades cotidianas.

A propósito, não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE -
ESQUIZOFRENIA PARANOIDE - MOLÉSTIA QUE ENSEJA ALIENAÇÃO MENTAL - DOENÇA GRAVE
- APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS - ART. 40, § 1º, I DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A “esquizofrenia paranoide” consta no “Capítulo V Transtornos mentais e comportamentais” do CID-10 “Classificação Internacional de Doenças”, o que autoriza enquadrá-la como doença grave incapacitante, pois, obviamente, implica alienação mental, inserindo-se sob tal título no rol previsto no art. 213, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990
. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal, distingue que nas hipóteses em que a invalidez permanente advier de “acidente em serviço, moléstia profissional, ou doença grave, contagiosa ou incurável, prevista em lei”, o servidor aposentado fará jus ao valor da remuneração que perceberia caso estivesse na ativa.

(TJ-MT - APL: 00126524320128110003 102864/2016, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2016, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2016).

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIAL MILITAR INATIVO –
PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE - ESQUIZOFRENIA PARANOIDE

– ALIENAÇÃO MENTAL
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
INOBSERVÂNCIA DA INCIDÊNCIA SOBRE O DOBRO DO TETO DO RGPS (ART. 40, § 21, DA CRF)
- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- No mandado de segurança autoridade coatora é aquela que ordena, prática, ou se omite de praticar o ato impugnado, lesivo de direito líquido e certo.

2 – A contribuição previdenciária deve recair apenas sobre o valor que exceder ao dobro do limite máximo estabelecido pelo Regime Geral da Previdência Social, e não sobre a totalidade dos vencimentos do servidor aposentado ou pensionista, sob pena de afronta ao artigo 40, §21 da Carta Magna.

3 - Comprovado por Laudo Médico estar acometido de doença listada no disposto do inciso XIV, do artigo 6º, da Lei nº 7.713/1988, o impetrante é detentor do direito de se ver isento do recolhimento do imposto de renda sobre seus proventos de aposentado
.

(N.U 1000044-63.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/10/2018, Publicado no DJE 9/10/2018)

Corroborando também esse entendimento, trago recente julgado do TRF-4,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE OU INCURÁVEL. PROVENTOS INTEGRAIS.
ESQUIZOFRENIA. ALIENAÇÃO MENTAL.

1. Segundo a jurisprudência do STF, o rol das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos integrais tem natureza taxativa, conforme consta no julgamento do RE 656.860, afetado por repercussão geral, tema 524, não cabendo concessão de proventos integrais em outras hipóteses.

2. No caso, a moléstia do autor, conforme o laudo é que o autor preenche critérios de alienação mental. Diagnóstico de esquizofrenia paranóide (CID 10 F20.0). Logo, está prevista no art. 186, § 1º da Lei 8.112/90, fazendo jus, portanto, o demandante à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais.
(TRF-4 - AC: 50021381320194047121 RS 5002138-13.2019.4.04.7121, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 18/5/2021, TERCEIRA TURMA)

Dessa forma, entendo que não merece prosperar o entendimento de que a doença incapacitante não se encontra no rol constante do art. 186, da Lei 8.112/90 e do rol do art. 213, da Lei Complementar nº 04/90), por se tratar de formalismo excessivo que desvirtua a vontade do legislador.

Portanto, não merece provimento o apelo do Estado de Mato Grosso.

Dos honorários advocatícios

Da análise da sentença, no tocante a condenação aos honorários advocatícios, os quais foram fixados no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil, tenho que o Juízo
a quo
, não agiu com acerto, isso porque, de acordo com o artigo 85 do novo CPC, em vigor desde 18-3-2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários advocatícios quando for vencida a Fazenda Pública, determina que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Observa-se que a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida possui reflexo direto na condenação em honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Da Correção monetária e Juros de Mora

Quanto à incidência da correção monetária e juros de mora, após o julgamento do Superior Tribunal de Justiça do Tema 905-STJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, os índices devem seguir o entendimento em relação às condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária, sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430;2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Portanto, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de Ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, no mérito
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, e em sede de Remessa Necessária,
Retifico em parte
a sentença a fim de que:

1 - Os honorários advocatícios sejam definidos quando liquidado o julgado, nos termos estabelecidos no § 3°, I a V, e no § 4°, II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil;

2 – Quanto a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar o tema 810 do STF e 905 do STJ.

.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021